Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733437-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VANCERLAN FERREIRA GUEDES PACIENTE: MAX ANTONIO RODRIGUES NERI AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por VANCERLAN FERREIRA GUEDES, advogado constituído, com OAB/DF no 55.365, em favor de MAX ANTÔNIO RODRIGUES NERI, preso desde 7/10/2021, pela suposta prática da infração penal descrita no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 17/22). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que era a vítima quem procurava insistentemente pelo paciente através de ligações telefônicas e mensagens, o que inclusive, em uma dessas ocasiões, gerou ocorrência policial pelos crimes de injúria e ameaça supostamente praticados pela vítima. Narra que “Entre os dias 12 ou 13 de outubro de 2021 J. fez contato com o Paciente dizendo que havia retirado a Medida Protetiva e que queria reatar o namoro. Por esse motivo o Paciente foi até o apartamento de J. para conversar. J. abriu a grade de acesso ao apartamento e o Paciente entrou. Lá passaram a conversar e sem acordo, passaram a discutir, o que gerou um novo registro da ocorrência policial, de no 5302/2021-33a DP. Referida ocorrência policial foi que ensejou o pedido de prisão preventiva por descumprimento das medidas protetivas”. Logo, conclui que a prisão do paciente decorreu de armação arquitetada pela ofendida. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente porque o suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência não foi voluntário. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e que, portanto, a fixação de medidas cautelares alternativas revela-se suficiente ao fim colimado. Por fim, aponta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de outubro de 2021 16:40:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora